Tribunal: TJDFT
Processo: 0707264-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Reiteração criminosa. Contemporaneidade da prisão. Covid-19.
1 - Examinada a alegada nulidade da decisão de pronúncia em recurso em sentido estrito, não cabe nova apreciação em habeas corpus, no qual não se admite exame aprofundado das provas.
2 - A contemporaneidade refere-se aos fatos que fundamentaram a prisão preventiva e não a fatos novos que justifiquem manter a prisão, ou seja, se o perigo gerado pela liberdade do réu é contemporâneo ao decreto da prisão.
3 - Se há contemporaneidade entre o decreto da prisão preventiva e os fatos que a justificaram, e persistem os motivos da prisão cautelar - gravidade em concreto do crime e risco de reiteração delitiva -, mantém-se a prisão.
4 – Pronunciado o paciente, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução (súmula 21 do e. STJ).
5 – Não havendo risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 e ele não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade.
6 – Ordem denegada.